Tribunal: STF
Processo: HC 89344
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-06
Data de publicação: 2007-03-06

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR.
   TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA. FATOS
   SUFICIENTEMENTE DESCRITOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
   ASSEGURADOS. MANIFESTA ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. ORDEM
   DENEGADA.
I - Não se pode substituir o processo de conhecimento
   pela via estreita do habeas corpus sem que se demonstre a
   manifesta ilegalidade ou abuso de poder que impeçam ou venham a
   impedir o exercício do direito de ir e vir.
II - Via eleita que
   não admite discussão aprofundada de fatos e provas.
III - Ordem
   denegada.